Tribunal: TJMT
Processo: 1018751-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018751-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GISELI MENDES DA SILVA VEIGA - CPF: 000.644.381-80 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – TERMO INDICANDO O MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELA PROMOVENTE NA INICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Nos termos dos §§1o ao 3o, do artigo 337, do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de termo de confissão de dívida devidamente assinado indicando o mesmo endereço informado pela promovente na inicial, instruído com documento pessoal, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da existência de relação jurídica, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 616,93), bem como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%) sobre o valor da causa e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada do termo de confissão de dívida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015, opino:

1) pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO MÉRITO
do pedido da parte Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito;

2) a procedência do pedido contraposto, condenando o Reclamante ao pagamento do valor de
R$ 488,04 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quatro centavos)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento do valor impugnado, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da apresentação do pedido contraposto, sendo na data de
24/08/2020
;

3) pela condenação da parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei no 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais, em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95; e

4)

Por fim, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que não contratou e tampouco utilizou os serviços fornecidos, bem como que não realizou o pagamento de faturas, haja vista que conforme narrou na inicial jamais manteve vínculo contratual com a Recorrida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita e preliminar de litispendência. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme termo de confissão de dívida devidamente assinado pela promovente.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no presente caso, houve a juntada do “Termo de Confissão de Dívida – Contrato: 99100209” datado de 08.10.2016, devidamente assinado pela promovente, instruído com cópia do seu documento pessoal (CNH).

Verifico que a assinatura aposta no mencionado documento é idêntica as assinaturas constantes na procuração, na declaração de hipossuficiência e no RG juntados pela própria promovente na inicial.

Além disso, verifico que a promovente juntou como comprovante de residência na inicial fatura telefônica em nome próprio, a qual indica o mesmo endereço constante no termo de confissão de dívida, qual seja: Rua Eloir Pulquerio de França, Qd. 66, Lote São Simão, Várzea Grande-MT.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do termo de confissão de dívida assinado, instruído com cópia do documento pessoal, indicando o mesmo endereço constante no comprovante de residência juntado na inicial, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da existência de relação jurídica, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação ao pedido contraposto e à litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021